Tribunal: TJBA
Processo: 0005865-56.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005865-56.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. GARI. LESÃO NA COLUNA LOMBAR. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O LABOR HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. CONDENAÇÃO DO INSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º, CPC.

I – O auxílio por incapacidade temporária acidentária é devido ao segurado incapacitado, ainda que parcialmente, para sua atividade habitual, conforme previsto nos arts. 59 e 62 da Lei 8.213/91.
II – Demonstrada, nos autos, mediante documentos médicos e contexto socioeconômico, a limitação laboral para o exercício de atividade de gari, torna-se indevida a cessação do benefício sem prévia reabilitação profissional.
III – O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
IV – Restabelecimento do benefício desde o dia seguinte à cessação indevida, vedada a alta programada sem nova perícia.
V – Correção monetária pelo INPC e juros conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, observado o Tema 905 do STJ e art. 3º da EC 113/2021.
VI – Condenação do INSS ao pagamento das parcelas retroativas, e, se for o caso, à concessão do auxílio-acidente após reabilitação, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
VII – Fixação de honorários advocatícios em desfavor do INSS no percentual mínimo da faixa do art. 85, § 3º, do CPC, conforme Súmula 111 do STJ.
VIII – Apelo provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

(TJBA – Apelação Cível nº 0005865-56.2011.8.05.0146, 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, julgamento em 29/04/2025, publicado em _
/
/2025)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0005865-56.2011.8.05.0146,
em que figuram como Apelante
OSVALDO DA SILVA
e, Apelado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DA
R PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.